Tribunal: TJSP
Processo: 2366379-39.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença de ação de anulação de contrato de prestação de serviços. Oferecimento de penhora de créditos, recusados pela exequente. Insistência do executado na constrição dos créditos, não acolhida. Execução que se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC). Pretensão indeferida.

Agravo desprovido. decisão mantida.